Tribunal: STF
Processo: RHC 221797
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 764.308/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), corrupção passiva, por duas vezes (art. 317, §1º, do Código Penal), e falsidade ideológica, por duas vezes (art. 299, §1º, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (a) negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, com reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva dos crimes de associação criminosa e falsidade ideológica; e (b) deu parcial provimento ao apelo ministerial, para condenar o réu Pedro Leite pelo crime de violação de sigilo funcional na sua forma qualificada. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 5 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O inciso XII do artigo 5º da Constituição da República assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. 



    2. Se a decisão destaca que a quebra do sigilo é necessária diante das circunstâncias do caso concreto, com vistas a desmantelar organização criminosa formada por policiais civis envolvidos com o roubos e furtos de veículos em Jandaia do Sul/PR, salientando haver fortes indícios de que o agravante é um dos coordenadores, imperioso concluir pela validade e adequação da medida. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, ilegalidade nas interceptações telefônicas. Destaca que meras menções abstratas a dados e informações públicos, por evidente, não consubstanciam diligências investigativas preliminares aptas a ensejar a instauração de um inquérito policial, muito menos para afastar a inviolabilidade das comunicações telefônicas. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para anular o decreto condenatório do recorrente Pedro Leite da Silva prolatado nos autos 0003994-57.2010.8.16.0101, na medida em que todos os atos jurídicos praticados a partir do procedimento investigatório criminal 21/10 do GAECO/MPPR são manifestamente ilegais.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o Ministro relator no STJ pontuou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte: 



    [...] sobre a controvérsia, esta Corte Superior já teve a oportunidade de se manifestar acerca da legalidade da decisão autorizadora da referida medida cautelar, em procedimento conexo ao atual, instaurado por um dos investigados. 



    [...]



    Oportunamente, colaciono, na íntegra, os fundamentos utilizados para a afastar a nulidade aventada no referido acórdão: 



    [...] 



    O pleito de autorização para interceptação telefônica foi deferido pelos seguintes fundamentos: 



    "Trata-se de pedido de Interceptação Telefônica elaborado pelo agente ministerial visando apurar a prática de delitos praticados por agentes militares da cidade de Jandaia do Sul/PR, sendo estes furtos/roubos de veículos, tráfico de drogas, formação de quadrilha e lavagem de capitais, entre outros. O conteúdo expresso no relatório 130/2010 denota uma situação preocupante, que merece especial atenção, sobretudo por que, não apenas trata de figuras criminosas de cunho extremamente grave, mas a condição funcional dos agentes clama uma averiguação contundente do poder público. Veja-se que a narrativa dos fatos declara que em investigações realizadas pelo GAECO apontam para uma organização criminosa atuante em Apucarana/PR e cidades adjacentes, ao passo que ao receberem denúncias, empreenderam diligências no sentido de apurar os fatos. [...] Parte dos envolvidos são policiais civis e demais agentes públicos que atuam na Delegacia, de Polícia de Jandaia do Sul/PR, sendo que a forma dos crimes ocorreria da seguinte forma: um dos investigadores, identificado como PEDRO LEITE DA SILVA, seria o líder do grupo, onde gerencia atividades ilegais com pessoas desconhecidas, sendo a principal a permissividade em relação aos roubos e furtos de veículos no eixo Jandaia do Sul-Apucarana, ao passo que existem indícios de que o próprio investigador, com seu grupo, esteja atuando diretamente na prática do delito, valendo-se de seu status funcional, sobretudo o prévio conhecimento de realização de blitz e patrulhamento, proporcionado maior êxito a atividade ilegal. [...] Dentre outros envolvidos, o relatório cita a pessoa de LAERCIO, também investigador de polícia, lotado na mesma divisão policial de PEDRO LEITE, teria a função de lidar diretamente com os autores imediatos dos delitos cometidos pela organização criminosa, elencando as potenciais vítimas e melhores horários de realização dos delitos, enquanto PEDRO estaria na coordenação da prática criminosa. ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, que pelo que se apurou sequer era policial, mas transitava com viatura e portava arma de fogo, tudo cedido pela Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, realizava abordagens policiais e conduzia presos para o Fórum da comarca e outras localidades, tal como cumpriria ordens judiciais. Referida pessoa seria um funcionário municipal cedido pela prefeitura do município aludido, que, na verdade, não foi contratado e efetivado. Com ANDRÉ atuando nas ruas, PEDRO LEITE estaria apto a realizar as atividades ilegais citadas, coordenando as ações, ao passo que efetivaria pagamento aos seus auxiliadores. Por fim, aduz que o Delegado de Policia GUSTAVO TUCCI NOGUEIRA, embora não participasse diretamente dos crimes, estaria atrelado a organização criminosa como participante ativo, vez que seu pai é titular do cartório distribuidor do Fórum de Jandaia do Sul, e em razão disso, saberia de antemão de todas as investigações que ocorreriam na cidade. A prática desenfreada da criminalidade, em especial os crimes suscitados na presente demanda comporta uma gravidade ímpar, visto que realizados em larga escala e de diferentes formas de atuação, envolvendo, por um pressuposto lógico, uma gama muito grande de pessoas. Sobretudo, o fato de estarem relacionados no delito agentes policiais civis com demais pessoas, potencializam. O esquema criminoso ao passo que o poder estatal que lhes foi conferido afasta qualquer tipo de suspeita de irregularidade ou ilegalidade. Ainda sob a óptica funcional dos possíveis autores, elevados pelo ente estatal como repressores direitos da criminalidade, se denota uma falha grande no sistema de segurança daquele município e até mesmo na região, de tal arte que [ ...] percebeu-se ser relativamente comum o descrédito da população para com as forças policiais, que são tidos como ineficientes, inoperantes e corruptas [...]. A situação fática do caso em apreço não envolve apenas a prisão de criminosos, mas, sobretudo, pelo fato de que tais pessoas possam ser aqueles elegidos para defender o meio social. Assim é que a imprescindibilidade da medida requerida tem argumentação válida, vez que a ação contínua de crimes de natureza afirmadas são graves, tal como o caso em apreço, ao que tudo indica, está sendo realizado por pessoas integrantes da polícia civil, em especial a máxima autoridade policial da cidade, havendo, portanto, razoáveis indícios de autoria que merecem apuração rápida. Os crimes são apenados com reclusão, prevendo penas altas. Por fim, não sé vislumbra qualquer outro meio capaz de alcançar qualquer tipo de prova robusta sobre o caso, mormente porque as informações alcançadas advieram de informantes que temem eventual represália das referidas autoridades, tal como, por conhecerem toda a logística policial e a prévia ciência acerca dos locais de diligências e blitz geram a incapacidade de diligências que não coloquem em risco o teor da 3 operação. Assim, estando o pedido em conformidade com o preceituado no art. 22, I,, II e III, todos da Lei 9.296/96, defiro pedido formulado, [...]" (e-STJ, fls. 220-222). 



    A alegação de ausência de motivação para o deferimento do pedido de interceptação telefônica do recorrente mostra-se improcedente, uma vez que a decisão fundamentou-se, inicialmente, nos autos do procedimento investigativo instaurado pelo GAECO/PR, no qual já houvera colheita de provas e de declarações. Antes da representação e da autorização das interceptações, foi coletado material probatório apto a corroborar a existência de irregularidades e práticas de condutas delituosas, conforme se denota da decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico. 



    Além disso, verifica-se decisão idônea a qual deferiu necessária e relevante interceptação telefônica cujo objeto de investigação é descrito claramente, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis das autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos por outro meio. 



    Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, cujo voto condutor registrou: 



    A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância à orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 



    Inicialmente, imperioso esclarecer que o não conhecimento do habeas corpus não se deu por reiteração com o RHC 52.374/PR, afinal, não foram instaurados pelo mesmo acusado. Apenas foi pontuado na decisão agravada que os fundamentos da decisão autorizadora da interceptação telefônica proferia em 15.9.2010 já foram examinados por esta Corte Superior, inclusive sob a mesma alegação de que a medida teria sido acolhida com base unicamente em denúncia anônima, tese não acolhida. Foi nesse contexto que os termos da decisão do RHC 52.374/PR foram transcritos neste ato decisório agravado, configurando apenas a aceita fundamentação per relationem, inexistindo ilegalidade ou equívoco por parte deste Tribunal Superior, portanto. 



    [...] 



    Assim, resta justificada a medida de interceptação telefônica, há muito proferida (15.9.2010), com vistas a desmantelar a organização criminosa. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada no pedido do Ministério Público, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. Destacou-se, a propósito, que o recorrente seria “um dos coordenadores do grupo criminoso formado por policiais civis envolvidos com o roubos e furtos de veículos em Jandaia do Sul/PR”. 



    Além disso, a decisão autorizadora da medida, ao contrário do alegado, “fundamentou-se nos autos do procedimento investigativo instaurado pelo GAECO/PR, no qual já havia colheita de provas e de declarações, com a indicação e qualificação dos investigados, demonstrando haver indícios razoáveis das autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não ser possível elucidar os fatos por outro meio”. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente